Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-97.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. REGIME INICIAL ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A condenação por tráfico de drogas ocorrido no mesmo contexto fático do delito em julgamento não é hábil a caracterizar maus antecedentes.
2. Sendo a pena corporal inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu primário, de bons antecedentes, com as circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial deve ser o aberto.
3. Atendidos os pressupostos do art. 77, do Código Penal, o réu faz jus à suspensão condicional da pena, na hipótese, por dois anos, nos termos a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.